Tribunal: TJPA
Processo: 0004262-20.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004262-20.2019.8.14.0015

APELANTE: MAWYLLO RIBEIRO SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA DA MAJORANTE. NÃO ACOLHIMENTO.DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS. REFORMA DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO PARA 1/6. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.

1.

A existência de dois meliantes na cena do crime, os quais tiveram conduta ativa na empreitada, mesmo que um deles não identificado, de acordo com a prova testemunhal, demonstra solidamente a qualificadora do concurso de agentes.

2. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” - Súmula 14 do TJPA. Precedentes do STJ.

3. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços), quando a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, consoante redação do §2º-A, incluído ao art. 157 do CP.

4. Mesmo com a reforma dos vetores do art. 59, do CP, alguns de ofício, não há como proceder o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal ante a presença de duas circunstâncias judiciais negativas. Súmula nº 23 deste e. TJPA.

Reforma,
ex officio
, da pena de multa, visto que desproporcional à pena privativa de liberdade, sem, no entanto, alteração da pena definitiva fixada pelo juízo
a quo
, antes da aplicação do art. 71 do CP.

5. Aplicada a regra do crime continuado e ante a presença de 2 infrações, forçosa a correção da fração de acréscimo para 1/6, ante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo procedente o pleito da defesa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Correção, de ofício, da dosimetria do recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Mawyllo Ribeiro Sodré, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, c/c art. 69, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5807460 - Pág. 2/5
), há
ipsis litteris
:

Segundo consta nos autos, no dia 21 (vinte e um) de maio de 2019 (dois mil e dezenove), por volta das 06h00min, em via pública, na Alameda Perimetral João Paulo II, no Bairro São Jose, nesta cidade, o denunciado MAWYLLO RIBEIRO SODRE praticou, com arma de fogo e em concurso de pessoas, o roubo da motocicleta HONDA CG 160 SMART, de placa QEV-5832, 2017/2017, cor preta, registrada em nome da vítima ANDERSON DOS REIS PALHETA, além de um aparelho celular J2, que foi recuperado em poder do denunciado, além de outros dois celulares e um simulacro de arma de fogo com uma munição calibre 38 intacta. Este delito foi cometido em concurso de pessoas, mas o outro suspeito conseguiu fugir com a motocicleta.

Em sede da delegacia, a vítima ANDERSON PALHETA informou como se deu o delito, contando que estava se deslocando para o seu local de trabalho em seu veículo supracitado quando no momento em que passava pela rua João Paulo II, Bairro Propira, dois sujeitos saíram de trás de uma casa, um deles armado com uma arma de fogo similar a pistola, e gritavam perdeu, perdeu entrega a moto, tendo levado a motocicleta e um aparelho Samsung J2 prime, além da carteira da vítima com todos os seus documentos.

Os policiais conseguiram abordar um dos assaltantes ainda em posse do celular da vítima que foi recuperado e entregue, conforme auto de apreensão e entrega do objeto, constantes as fis. 12 e 14 dos presentes autos. A motocicleta também foi apreendida e entregue à vítima, conforme autos de apreensão e entrega constantes às fis. 15 e 16 do Inquérito Policial.

Em sede da delegacia, a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos assaltantes.

O denunciado MAWYLLO RIBEIRO SODRE confessou o cometimento do delito, informando ser usuário de drogas e alegando que no dia dos fatos estava usando drogas no parque dos castanhais quando chegou um nacional que nega saber o nome e lhe convidou para cometer delitos, ocasião em que saíram de pés, quando avistaram uma vítima saindo de casa e resolveram aguardá-lo e abordá-lo mais na frente, em posse de um simulacro.

O mesmo afirmou que o simulacro era seu e que o tem há muito tempo além de ter dito que o seu comparsa levou a motocicleta e com este foi encontrado apenas o celular da vítima.

Houve outro delito apurado nestes autos. que teve como vítima o Sr DEOCLIDES DE SOUZA CARDOSO, que, na manhã do mesmo dia, aproximadamente às 06h30min, foi rendido por dois indivíduos que chegaram em uma moto, de cor escura com placa não identificada, ambos sem capacetes, ocasião em que o sujeito que estava na garupa desceu do veículo e com arma em punho, passou a ameaçá-lo. A vítima foi empurrada pelo bandido, vindo a cair no chão.

Esta segunda vítima teve roubada a sua bolsa porta cédulas contendo documentos pessoais e cartões de bancos, além de um celular LENOVO, de cor cinza. A vítima em sede da delegacia, reconheceu com veemência o denunciado MAWYLLO RIBEIRO SODRE, como sendo um dos que lhe roubou.

Foi apreendido com o denunciado o telefone celular da vítima Deoclides, que lhe foi devidamente entregue, conforme auto de entrega constante às fis. 35.

Desta feita, considera-se que existem nos autos elementos informativos que comprovam a autoria e materialidade do denunciado MAWYLLO RIBEIRO SODRE. através dos elementos informativos produzidos nos autos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 71 do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5807468 - Pág. 1/7
).

As razões recursais culminaram exclusivamente no pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, ante a revisão dos vetores negativos, exclusão das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, correção do patamar de 2/3 (dois terços) advindos da Lei n.º 13.654/2018, e redução do patamar relativo ao crime continuado para 1/6 (id.
5807485 - Pág. 9/14
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5807485 - Pág. 21/23 e 5807486 - Pág. 1/3
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5807486 - Pág. 7
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5807486 - Pág. 12/21 e 5807487 - Pág. 1/8
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao
concurso de agentes
, a confissão do Réu de que estava em conluio com um terceiro não identificado, corroborado com a narrativa das vítimas de que eram dois os meliantes, assim como o fato do Réu ter caído da motocicleta e seu comparsa conseguido fugir, deixam claro que estavam mancomunados para assaltar, o que é suficiente para caracterizar a qualificadora (id. 12248201 – link – Marcelo da Silva Júnior, Smaell Sousa Damasceno, Renato Galvão Pinto, Anderson dos Reis Palheta).

Nesse ponto, ainda foi corroborada a qualificadora pela palavra da vítima, sólida e contundente (
Anderson dos Reis Palheta – id. 12248201 – link; Deoclides de Sousa Cardoso - id. 5807462)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.

2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida".

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Em sendo assim, não há como excluir a qualificadora do concurso de agentes.

03 – DA EXCLUSÃO DO USO DE ARMA DE FOGO

O recurso aviado também cinge-se à tese de que a qualificadora somente é aplicada quando há o uso efetivo do armamento, não bastando o porte.

Ocorre que a narrativa das vítimas Anderson e Deoclides é clara e objetiva de que os meliantes os abordaram fazendo uso da arma de fogo para lhes coagir a entregar os bens subtraídos, razão pela qual não há sustentáculo na tese defensiva (Anderson dos Reis Palheta – id. 12248201 – link; Deoclides de Sousa Cardoso - id. 5807462).

In casu
, além das vítimas terem relatado a ameaça com uma arma de fogo, tal instrumento foi apreendido e periciado nos autos (id. 5807465 - Pág. 9/11), fazendo incidir no caso concreto a causa especial de aumento de pena contida no Art. 157, §2°-A, I do Código Penal e, sobre o ponto, desde logo entendo por necessário destacar que, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio do Verbete de n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

O entendimento contido no verbete referido, ademais, converge para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, destaco:

9. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato". (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

10. Da mesma forma, no que concerne ao pedido subsidiário, por considerar não ser possível incidir mencionada causa de aumento tanto no crime de roubo quanto no crime de organização criminosa, tem-se, conforme já explicitado, a autonomia de cada tipo penal, o que autoriza a valoração de cada circunstância da pena de forma individualizada, não havendo se falar em bis in idem.

11. De igual sorte, não há se falar em impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes no roubo, em razão da "existência prévia de uma organização criminosa", porquanto "os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente.

Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos". (AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

(...)

12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para decotar as consequências do crime de roubo, redimensionando a pena do paciente e dos corréus Luciano e Jackson, apenas com relação ao crime de roubo, para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, e para os demais corréus para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 36 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação.

(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

04 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (id.
5807468 - Pág. 1/7)
:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que o agente trabalhava ajudante de pedreiro.

Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.

As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausente circunstância agravante. Presente uma circunstância atenuante, a confissão (art. 65, III, d do CPB), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 12 (doze) meses, dosando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes duas delas concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB).

Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016). APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PREJUDICADO. - Se não foram devidamente analisadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cabível é a redução da pena-base do apelante- Consoante orientação sedimentada nos Tribunais Superiores, havendo pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância agravante, quando prevista legalmente, ou como circunstância judicial - Se a pena do réu não foi bem dosada, cabível é a sua reparação - Já tendo sido concedida ao réu a isenção do pagamento das custas, resta prejudicado o pedido formulado ao TJMG. (TJ-MG - APR: 10145180006655001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) Considerando que uma delas foi aplicada na primeira fase (concurso de agentes), reconheço apenas o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB).

Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Quanto ao crime continuado de roubo, considerando as condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, além da pluralidade de crimes da mesma espécie e praticados com ameaça ou violência a pessoas diversas, consumados, aumento o quantum em 1/4.

Assim, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB.

Em razão da inexistência dos requisitos legais, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS.

Nos termos do art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015, CONDENO o agente em custas, mas com base no art. 40, VI do mesmo diploma, isento-o do pagamento em virtude de condição financeira.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Embora não tenha sido valorada a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, mostra-se elevada, haja vista que o crime foi cometido em concurso de pessoas, majorante esta que fora deslocada em razão do sobrepujamento. Assim,
negativo
o presente vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem
, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Quanto à
personalidade
-

a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la –
equivocou-se o magistrado ao negativar o vetor de forma genérica, sem o respaldo correlato nos autos.

Ademais,

ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

O
motivo do crime
apontado pelo magistrado foi a ausência de propulsão, que não é apto como fundamento da negativação. Além disso,
consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, pois próprio do tipo.

As
circunstâncias do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).
In casu
, permite sua negativação, haja vista que umas das vítimas foi empurrada e caiu no chão, o que mostra o transbordo do tipo.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou consequências naturais do tipo, a violência excessiva poderá servir de fundamento para a elevação da pena-base
.

- Hipótese em que
inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-base em apenas 1/6 acima do piso legal, com lastro na valoração desfavorável do vetor relativo às circunstâncias do delito, diante da efetiva violência empregada pelo paciente contra a vítima, que caiu ao chão após ser brutalmente empurrada, evidenciando, assim, um modus operandi violento, que desbordou dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes.

(...)

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 421.934/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 7/12/2017.) (grifei)

As
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – embora o fundamento utilizado seja idôneo – abolo moral – na hipótese não houve a comprovação de que foi superior ao ínsito do tipo, no que o neutralizo.

Acrescento, ainda, que a pena de multa está bem aquém da privativa de liberdade, em desacordo com o princípio da proporcionalidade, carecendo de reforma.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - PROVAS DA AUTORIA E DA MATRIALIDADE DELITIVAS - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

- Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pela apreensão da res furtiva em poder dos acusados e pela prova testemunhal colhida, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório.

- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não são inteiramente desfavoráveis ao acusado, é de se reduzir a pena-base.

- A conduta social, sendo um conceito desvinculado da noção de antecedentes criminais, há que levar em conta aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, por meio de provas outras que não a Folha e a Certidão de Antecedentes Criminais do réu.

- Em conformidade com os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, a pena de multa deve guardar estrita proporção com a reprimenda privativa de liberdade.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.133446-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a
pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 deste e. Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no que aplico a fração jurisprudencial de 1/6 e, ante a reforma acima, redimensiono a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, foram reconhecidas duas causas de aumento (uso de arma e concurso de pessoas), considerando somente à relativa ao emprego de arma de fogo (pois a segunda foi deslocada para a primeira fase) exatamente no patamar imposto pelo art. 157, §2º-A, I, do CP que é de 2/3 (dois terços), não cabendo, portanto, alegação de equívoco já que se trata de critério legal de aumento de pena.

Assim, aplico a fração de 2/3, arbitrando a pena em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa
. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena fixada pelo juízo
a quo

em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Ainda na terceira fase, foi reconhecido o crime continuado, sendo que o magistrado utilizou a quantidade de crimes e de vítimas para fixar o patamar de aumento em 1/4, em dissonância com a jurisprudência do STJ a qual indica a fração de 1/6 quando forem duas infrações, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

(...)

4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie,
diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal,

"em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;

1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;

1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.

5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Desse modo, merece acolhimento o pleito da defesa, no que corrijo a fração para 1/6 e redimensiono a pena final
para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa
(preservando a pena de multa final fixada pelo juiz, evitando o
reformatio in pejus
)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, ante a quantidade da pena estipulada e o fato do réu
possuir duas circunstâncias judiciais
negativadas, com fulcro no artigo 33, §2º, e §3º do Código Penal.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

4.
Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando há exasperação da pena-base em virtude de circunstância judicial desfavorável e a condenação excede 4 anos de reclusão.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.228.649/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77, do CP.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento; corrigindo-se, de ofício, a pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 25/06/2023